Tribunal: TJMT
Processo: 1017590-24.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017590-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA - CPF: 041.079.974-21 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (AGRAVADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS NÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – REMESSA À VIA ORDINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível
quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
.
” (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017590-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA LUCIA DA SILVA

contra decisão proferida em INVENTÁRIO nº: 1001254-86.2022.8.11.0050, 2ª Vara de Campo Novo do Parecis
/MT, em que se suspendeu o feito e remeteu o conhecimento da união estável às vias ordinárias.

A
agravante diz que, com o falecido, “
mantiveram um relacionamento com ́animus ́ de família, há mais de 10 anos, morando, inclusive, sob o mesmo teto. Corrobora a existência de união estável a aquisição do terreno juntos, inscrição no Cadastro Único Programas Sociais, e comprovante de endereço nome da recorrente e do de cujus
”.

Relata que “
tiveram relação duradoura, pública e com a finalidade de constituir família, requisitos exigidos pelo código civil em seu artigo 1.723, devendo ser reconhecida como união estável que existiu entre o casal
”.

Requer o reconhecimento da união estável, com o provimento do recurso (id. 141800195).

O feito não é contencioso, não existindo parte contrária.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como o feito originário não tem parte contrária, julgo desde logo o mérito do agravo.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA LUCIA DA SILVA

contra decisão proferida em INVENTÁRIO nº: 1001254-86.2022.8.11.0050, 2ª Vara de Campo Novo do Parecis
/MT, em que se suspendeu o feito e remeteu o conhecimento da união estável às vias ordinárias.

O
Capítulo VI do CPC, sobre o inventário e a partilha, estabelece no art. 612, sobre as disposições gerais, que
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

O STJ entende que “
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível
quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
.
” (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).

O juízo de primeiro grau entendeu não comprovada a união estável, determinando que a questão seja dirimida nas vias ordinárias:

“Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposto por ANA LÚCIA DA SILVA em face do óbito do seu companheiro José Roberto dos Santos.

No ID 86611235 foi determinada a intimação da autora para apresentar proba hábil a demonstrar a relação de união estável alegada.

A autora apresentou os documentos de ID 87871444.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Em que pese os documentos trazidos pela autora, nota-se que a declaração de união estável apresentada à fl. 62 foi emitida pela filha da própria autora, não sendo esta sequer filha do falecido.

Além disso, o contrato encartado no ID 87871450 embora conste a informação de que a requerente era convivia em união estável com o de cujus, não se olvida que referido documento foi assinado a rogo pelo falecido, havendo, portanto, incerteza da compreensão do falecido no inteiro teor do documento e declarações.

Ante o exposto, considerando que o inventário não se presta a reconhecer a existência de união estável, notadamente porque tal procedimento é diverso do procedimento adotado no caso de inventário, faz-se necessário que a requerida busque as vias ordinárias para a declaração da referida união estável.

Assim, SUSPENDO o andamento do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, cuja suspensão deverá ser de no máximo 01 (um) ano, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo, sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.”

Os documentos constantes dos autos são sensíveis a se demonstrar a união estável há mais de 10 anos, como alegado na inicial.

Há contrato de compra e venda de imóvel pela agravante com o falecido em 2016, mas este apenas tem impressão digital do ‘de cujus’, e não demonstra que, até seu falecimento, estariam juntos.

Inclusive, no contrato de aquisição de veículo, o falecido escreve seu nome, sem oposição de impressão digital (id. 85877483 – processo de primeiro grau).

A declaração juntada aos autos é unilateral e da própria filha da agravante, no sentido de que eles conviviam desde 2000, o que somaria 22 anos, e não “mais de 10 anos”, como imprecisamente alegado na inicial.

Portanto, diante das imprecisas informações acerca do período em que o casal esteve em união estável, bem como em se aferir se os bens que ele deixou, pelo lapso temporal da relação, estariam abarcados em favor da “meeira”, necessário que, nas vias ordinárias, a questão seja melhor esclarecida.

Na união estável, em regra, aplica-se o regime de comunhão parcial:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, apenas os bens adquiridos na constância da união é que se comunicariam, até o seu fim.

Como não se sabe quando realmente a relação se iniciou, com informações precisas, e nem quanto tempo durou, mediante provas incontestáveis, prudente a aferição em juízo mais próximo da certeza.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. VIAS ORDINÁRIAS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DISCORDÂNCIA DOS INTERESSADOS. IMPOSSIBILIDADE. As questões controvertidas, desde que comprovadas, podem ser decididas na própria ação de inventário. Hipótese em que a alegação de união estável, sem prova inequívoca, deve ser remetida às vias ordinárias. Faculta-se aos interessados a opção pelo inventário judicial ou extrajudicial, desde que todos sejam capazes e concordes. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - AI: 10000200080422001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 28/04/0020, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. Para fins de inventário, a existência de relacionamento nos moldes do art. 1.723, caput, do CC, depende de prévio reconhecimento judicial.RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082458688, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 13-08-2019)”
(TJ-RS - AI: 70082458688 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 13/08/2019, Sétima Câmara Cível, Data
de Publicação: 14/08/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022